Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. POSSIBILIDADE. HOMENAGEM À CELERIDADE, EFICÁCIA DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL, A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE QUE O CREDOR POSTULE A RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, não há controvérsia de que o agravado pagou valor superior ao que era efetivamente devido. Assim, faz jus à repetição do indébito, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
2. Lado outro, rendendo homenagem à celeridade, eficácia do processo e economia processual, a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça admite que o credor postule a restituição nos próprios autos.
3. Por fim, é importante frisar que, pendendo o julgamento de agravo de instrumento, a eventual sentença proferida em desacordo com o resultado do seu julgamento implica na automática rescisão da decisão definitiva, em razão da relação de prejudicialidade e condicional a qual ficou subordinada (AgInt no AREsp n. 1.501.687/SP).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.